Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-82.2019.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700549-82.2019.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES RECORRIDO: LAURINDO JANUARIO DA COSTA D E C I S Ã O A recorrida postula a correção de erro material, afirmando que o acórdão foi elaborado em desconformidade com o que consta da sessão de julgamento, gravada. Foi proclamado o resultado na 2a Sessão Ordinária por Vídeoconferência como recurso “CONHECIDO. NÃO PROVIDO. UNÂNIME”. Ocorre que tal proclamação decorreu de erro material na inserção dos votos dos vogais no sistema, conforme certidão de ID. 24097087, o que ensejou a retomada do julgamento, conforme consta da Certidão de ID. 24116666. Conforme acórdão de ID. 25030450, o resultado do novo julgamento é de que o recurso foi “CONHECIDO. PROVIDO. MAIORIA. VENCIDO O RELATOR. REDIGIRÁ O ACÓRDÃO O 2o VOGAL”. Não há, pois, erro material na redação do acórdão. O erro material se verificou na proclamação do resultado, conforme reconhecido pela Presidência da Turma. Ademais, a recorrida deixou transcorrer, in albis, o prazo para eventual recurso, destacando que o requerimento não substitui o recurso nem suspende o prazo recursal. L